Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738681-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ELEUZITA PINTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por ILZENY DA PENHA GUEDES contra JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA e outros, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Planaltina, ao fundamento de que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. Em suas razões recursais (ID 51252942), o agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o imóvel que pretende o autor usucapir tem natureza pública e é destinado a abrigar Equipamento de Uso Comunitário e parte do sistema viário da região, revelando-se evidente o interesse urbanístico presente na demanda, já que eventual procedência do pedido interferirá na regularização urbanística de parcelamento de terras inserido no Setor Habitacional Mestre D'Armas, bem como que a presença do Distrito Federal na lide atrai a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do DF, na forma do artigo 26, I, da Lei 11697/2008. Requer, inclusive antecipadamente, a reforma da r. decisão agravada para manter a ação de usucapião originária na Vara do Meio Ambiente, ou ao menos, a uma das Varas da Fazenda Pública, considerando o interesse e a manifestação do ente público. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, e sobre a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento impugnando decisão declinatória de competência, já decidiu o colendo STJ, “verbis”: "PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.961.250/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) Ultrapassada a questão, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Ao declinar de sua competência para a Vara Cível de Planaltina, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF afirmou que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. Esse o fundamento central do declínio. Embora o Distrito Federal, ora agravante, tenha ingressado no feito como terceiro interessado, não há aparente interesse público direto. Em que pese o alegado interesse urbanístico na lide, tal fato, por si só, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Nesse sentido já decidiu ambas as Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. LÍTIGIO EM ÁREA PARTICULAR. QUESTÃO URBANÍSTICA, FUNDIÁRIA E AMBIENTAL INSUBSISTENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. 1. Se o objeto da ação de usucapião é um imóvel não localizado em área pública e os litigantes são particulares, consubstanciando demanda de cunho patrimonial e individual, não se vislumbra motivo hábil para o processamento e julgamento do feito no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Frisa-se, o autor pretende usucapir área (de 885,96 m2) integrante de um imóvel maior, devidamente registrado em cartório, com 704,5247 ha. 2. Some-se a isso o fato de que, instados a se manifestar nos autos de origem, a despeito de o Distrito Federal ter requerido seu ingresso no feito na condição de interveniente anômalo, sob a justificativa de que eventual procedência do pedido "poderá cindir a matrícula originária e ter como consequência o nascimento de um título hábil para o registro da propriedade em seu nome", a Terracap, a Codhab e a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística assentaram inexistir interesse público ambiental e urbanístico distrital a justificar o respectivo ingresso/intervenção na demanda. Igualmente, a douta Procuradoria de Justiça assentou, in verbis: "O que se discute, no caso, não é a regularização fundiária, urbanística ou ambiental da área, mas, sim, questão de natureza patrimonial entre particulares sem reflexos ambientais e sem interesse público direto". 3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante - 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.” (Acórdão 1747401, 07262981620238070000, Relator: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. USUCAPIÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. 1. Compete ao Juízo das Varas Cíveis e da Fazenda Pública julgar as ações petitórias e possessórias entre particulares ou entre entes públicos e particulares que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.” (Acórdão 1731274, 07220293120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” e solicitem informações, em especial acerca do fundamento de que a área posta "sub judice" trata-se de imóvel particular individualizado c/c disputa entre particulares. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator